Tribunal: TJBA
Processo: 0000423-26.2015.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000423-26.2015.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRATAIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA

Advogado(s)
:
LANEYDE SAMPAIO RODRIGUES, TATIANE DE JESUS MACHADO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO JÁ QUITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por contribuinte em face do Município apelante, em virtude do ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativos aos exercícios de 2009 e 2010, que já haviam sido previamente quitados. A sentença proferida em primeira instância julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a. a preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, suscitada pelo apelante sob o fundamento de que o feito tramitou, em grande parte, sob o rito da Lei nº 9.099/95, o qual veda a participação da Fazenda Pública no polo passivo; e

b. no mérito, a configuração da responsabilidade civil objetiva do ente público pelo ajuizamento indevido de execução fiscal de dívida já adimplida, bem como a ocorrência de dano moral na modalidade
in re ipsa
e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta. Embora o processo tenha sido inicialmente classificado e impulsionado sob o rito do Juizado Especial Cível, o Juízo de origem, por se tratar de Vara de jurisdição plena, possuía competência material para processar e julgar a demanda. A posterior correção da classe processual para "Procedimento Comum", determinada na própria sentença, sanou o vício de natureza meramente procedimental. A anulação dos atos processuais depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu na espécie, uma vez que o ente público exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, apresentando contestação detalhada e participando dos atos processuais.

4.
No mérito, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo para sua configuração a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A conduta ilícita do Município apelante restou devidamente comprovada pelo ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de dívida já quitada, conforme demonstram os comprovantes de pagamento apresentados pela apelada. O dano moral decorrente de tal ato é presumido (
in re ipsa
), pois a simples instauração de um processo executivo contra o contribuinte adimplente, com a consequente ameaça ao seu patrimônio, gera constrangimento e perturbação que extrapolam o mero dissabor. A alegação de falha no sistema bancário não exime a responsabilidade do Município, que possui o dever de controlar a arrecadação de seus tributos e certificar-se da adimplência antes de proceder à cobrança judicial.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A tramitação inicial de ação indenizatória contra a Fazenda Pública sob o rito dos Juizados Especiais, quando corrigida no curso do processo para o procedimento comum em vara de jurisdição plena, não acarreta a nulidade dos atos processuais se não demonstrado prejuízo concreto à defesa do ente público. 2. O ajuizamento de execução fiscal para cobrança de débito tributário comprovadamente quitado configura ato ilícito que enseja a responsabilidade civil objetiva do ente público e gera dano moral
in re ipsa
, sendo dever do Município indenizar o contribuinte indevidamente executado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000423-26.2015.8.05.0096
, tendo como Apelante,
MUNICIPIO DE IBIRATAIA,
e

como
Apelado, MARIA APARECIDA NEVES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça